Tribunal: TJMT
Processo: 0002846-21.2018.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002846-21.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 498.793.658-52 (APELANTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.276.651-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL No 0002846-21.2018.8.11.0052 - COMARCA DE RIO BRANCO

APELANTE: FELIPE GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – ALEGADA FALTA DE PROVAS DA COMERCIALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS NAS DUAS FASES DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VERSÃO DO RÉU CONTRADITÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO –

2)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDDE – PENA ACIMA DE QUATRO ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante por posse de 09 trouxinhas de pasta base de cocaína de uma região para outra, ligado ao fato de haver informações anteriores de seu envolvimento do o comercio ilícito, ainda, diante da versão contraditória dada pelo réu mudando sua versão dada na fase policial, são elementares suficientes para se revelar a existência do comércio ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

2.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não cumprida as determinações do art. 44 do CP, devendo permanecer o regime inicial semiaberto, aplicado na sentença.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0002846-21.2018.8.11.0052 - COMARCA DE RIO BRANCO

APELANTE: FELIPE GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa do acusado FELIPE GOMES DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT (Ação Penal No 54702), que o condenou a pena
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em suas razões de recurso requer:
1)
A
desclassificação do tráfico
de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que
“...as circunstâncias fáticas expostas nos autos não podem levar ao convencimento de que a droga apreendida seria destinada a mercancia, motivo pelo qual restou configurado a hipótese de consumo de drogas, e não de tráfico...”
(pag. 244-PDF).
2)
Alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pois
“o Apelante, se amolda na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito...”
(Razões 243/250-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 254/259-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer
da lavra da Dra. SILVANA CORREA VIANNA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 272/275-PDF).

É o relatório. A douta revisão.

Cuiabá, 05 de abril de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021